Tribunal: STF
Processo: AI 746947
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância recursal extraordinária, conforme a Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental desprovido.